Tribunal: TJDFT
Processo: 0723088-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723088-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SOBRADINHO SUSCITADO: JUÍZO DA 15a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SOBRADINHO em face do JUÍZO DA 15a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Luanda Rebeca do Carmo em desfavor do BRB Banco de Brasília SA. Admitido o conflito e designado o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que porventura devam ser adotadas (ID 72912642). Informações prestadas pelo juízo suscitado (ID 73284325). O BRB requereu habilitação nos autos como terceiro interessado (ID 73302140). É o relatório. Decido. O terceiro interessado é aquele que tem interesse jurídico na solução da demanda, ou seja, aquele que, mesmo sem ser parte no processo, pode ter sua esfera de direitos diretamente afetada pelo provimento final de mérito. Portanto, o interesse jurídico que legitima a intervenção do terceiro está relacionado ao seu direito material. Não é possível a intervenção de parte em conflito de competência suscitado por juiz, pois aquela possui mero interesse processual na solução da demanda incidental. Ressalte-se ainda que a intervenção da parte pode postergar a solução do conflito de competência. Indefiro o pedido de habilitação do BRB. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal, como determinado na decisão de ID 72912642. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 27 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator